Tribunal: TJDFT
Processo: 0720308-83.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO PARCIAL. SALDO REMANESCENTE. ATUALIZAÇÃO. CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL.
I – A importância depositada pela agravante em abril/2019 refere-se a valores devidos em março/2018, daí porque o saldo remanescente deve realmente ser monetariamente atualizado, com os acréscimos legais, até a quitação integral da dívida, de maneira que os cálculos efetivados pela Contadoria Judicial não merecem reparos.
II – Negou-se provimento ao recurso.